Tribunal: TCU
Processo: 010.359/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de revisão de ofício do registro tácito declarado por meio do Acórdão 6854/2024-TCU-Primeira Câmara , referente a ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revisar de ofício o registro tácito declarado por meio do Acórdão 6854/2024-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria Lucineide Sousa de Vasconcelos Ferreira, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que adote as seguintes providências: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de sessenta dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; e 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018. 9.4. informar o teor desta deliberação ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.